Tribunal: TRF3
Processo: 5004450-46.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
561/608)

5004450-46.2023.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004450-46.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: TELMA LARA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO ESPECÍFICA DO PERITO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta à sentença que julgou improcedente ação de restabelecimento de benefício por incapacidade, na qual a autora, com histórico laboral em serviços gerais braçais, sustentou nulidade da perícia judicial por ter sido realizada por profissional sem especialidade em ortopedia e traumatologia, área compatível com as patologias tratadas, requerendo anulação da sentença para realização de nova prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, no caso, se a ausência de especialização específica do perito judicial em determinada área médica configura nulidade da prova pericial e cerceamento de defesa para determinar que outra perícia seja realizada com profissional especializado nas áreas indicadas.

III. Razões de decidir

3. Embora fundamentado o pedido, inclusive com apontamento de falhas e contradições a partir de enfrentamento teórico mas com cotejo de situações aferidas em processos diversos, a apelação centrou a discussão na nulidade da perícia judicial, para que outra seja realizada, destacando que a perita nomeada não tem especialização em ortopedia e traumatologia, mas em pediatria.

4. Sucede, porém, que, conforme consolidado em jurisprudência, a mera ausência de especialização específica do perito judicial em determinado ramo da medicina não implica, por si, nulidade da prova técnica produzida, sobretudo quando o laudo se mostra fundamentado, coerente e apto à formação do convencimento judicial. Não basta, pois, alegar genericamente a falta de especialização, mas é necessário para invalidação do laudo comprovar não erros em tese, praticados a partir de cotejo de outros processos ou levantamento de histórico da atuação judicial de um dado profissional, mas, sim, apontar, no caso concreto, incongruência, contradições ou erros da perícia e do laudo para que se possa, a partir do reconhecimento de vícios, declarar a nulidade e imprestabilidade do laudo pericial para que seja possível deferir complementação ou realização de outra perícia com a substituição do expert. Não havendo apontamento de vícios concretos, mas apenas impugnação à formação acadêmica ou técnica da perita e levantamento de supostos erros na conduta da profissional em outros processos, a alegação de nulidade não se sustenta, levando à compreensão de que se pretende, em verdade, manifestar mera insurgência.

5. Note-se que, ademais, sequer a apelação enfrentou o mérito da causa para especificar que, em razão do vício da pericia, deveria ser reformada a sentença para o reconhecimento da incapacidade da autora. Por não indicar o ponto tecnicamente equivocado, omisso ou contraditório do laudo judicial deixou a apelante de impugnar a conclusão técnica em si para o caso concreto e, por consequência, sequer enfrentou o próprio julgamento do mérito pela sentença, razão pela qual, afastada a nulidade, nada a acrescentar remanesce neste julgamento.

IV. Dispositivo

6.Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 45, 59 e 15, I; Decreto 3.048/1999, art. 30, III, e § 2o; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479; e EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005940-71.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 17.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004450-46.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: TELMA LARA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de restabelecimento de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 279686431, fl.94/97) julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de comprovação de incapacidade laborativa, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelou a autora (ID 279686431, fl. 103/114), sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a perícia judicial teria sido realizada por profissional sem especialidade compatível com a patologia discutida nos autos, considerando que a autora apresenta enfermidades de natureza ortopédica e traumatológica, enquanto a perita possui formação em pediatria, sem comprovação de atuação específica na área pertinente no Conselho Federal de Medicina, circunstância que comprometeria a validade técnica da prova pericial. Requereu, assim, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica por especialista adequado.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a apelação à sentença de improcedência do pedido somente tratou da nulidade, por falta de especialização da perita nomeada, sem adentrar na rediscussão do mérito em si e, portanto, jungido aos limites da controvérsia devolvida, aprecia-se a preliminar.

Embora fundamentado o pedido, inclusive com apontamento de falhas e contradições a partir de enfrentamento teórico mas com cotejo de situações aferidas em processos diversos, a apelação centrou a discussão na nulidade da perícia judicial, para que outra seja realizada, destacando que a perita nomeada não tem especialização em ortopedia e traumatologia, mas em pediatria.

Sucede, porém, que, conforme consolidado em jurisprudência, a mera ausência de especialização específica do perito judicial em determinado ramo da medicina não implica, por si, nulidade da prova técnica produzida, sobretudo quando o laudo se mostra fundamentado, coerente e apto à formação do convencimento judicial.

Não basta, portanto, alegar genericamente a falta de especialização, mas é necessário para invalidação do laudo comprovar não erros em tese, praticados a partir de cotejo de outros processos ou levantamento de histórico da atuação judicial de um dado profissional, mas, sim, apontar, no caso concreto, incongruência, contradições ou erros da perícia e do laudo para que se possa, a partir do reconhecimento de vícios, reconhecer eventual nulidade e imprestabilidade do laudo pericial para que seja possível deferir complementação ou realização de outra perícia com a substituição do expert.

Não havendo apontamento de vícios concretos, mas apenas impugnação à formação acadêmica ou técnica da perita e levantamento de supostos erros na conduta da profissional em outros processos a alegação de nulidade não se sustenta, levando à compreensão de que se pretende, em verdade, manifestar insurgência.

Note-se que, ademais, sequer a apelação enfrentou o mérito da causa para especificar que, em razão do vício da pericia, deveria ser reformada a sentença para o reconhecimento da incapacidade da autora. Por não indicar o ponto tecnicamente equivocado, omisso ou contraditório do laudo judicial deixou a apelante de impugnar a conclusão técnica em si para o caso concreto e, por consequência, sequer enfrentou o próprio julgamento do mérito pela sentença, razão pela qual, afastada a nulidade, nada a acrescentar remanesce neste julgamento.

Registre-se que, em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5005940-71.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, DJEN 17/12/2025: “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.1. Apelação em ação previdenciária objetivando a concessão do amparo social ao deficiente. 2. Possibilidade de concessão de benefício assistencial ao portador de deficiência. 3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora. No presente caso, a peça técnica, na falta óbvia de conhecimento técnico em medicina por parte do juiz, assume grande importância na discussão de viabilidade do pedido. Conveniente frisar também que não há necessidade ou obrigação legal de exame da parte por especialista em determinada área, bastando que o juízo se sinta suficientemente munido das informações necessárias para o deslinde da controvérsia. 4. Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrário sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame (...)”

Pela sucumbência recursal, a autora deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, à sucumbência fixada na sentença pelo decaimento na instância de origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO ESPECÍFICA DO PERITO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta à sentença que julgou improcedente ação de restabelecimento de benefício por incapacidade, na qual a autora, com histórico laboral em serviços gerais braçais, sustentou nulidade da perícia judicial por ter sido realizada por profissional sem especialidade em ortopedia e traumatologia, área compatível com as patologias tratadas, requerendo anulação da sentença para realização de nova prova pericial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se, no caso, se a ausência de especialização específica do perito judicial em determinada área médica configura nulidade da prova pericial e cerceamento de defesa para determinar que outra perícia seja realizada com profissional especializado nas áreas indicadas.

III. Razões de decidir

3. Embora fundamentado o pedido, inclusive com apontamento de falhas e contradições a partir de enfrentamento teórico mas com cotejo de situações aferidas em processos diversos, a apelação centrou a discussão na nulidade da perícia judicial, para que outra seja realizada, destacando que a perita nomeada não tem especialização em ortopedia e traumatologia, mas em pediatria.

4. Sucede, porém, que, conforme consolidado em jurisprudência, a mera ausência de especialização específica do perito judicial em determinado ramo da medicina não implica, por si, nulidade da prova técnica produzida, sobretudo quando o laudo se mostra fundamentado, coerente e apto à formação do convencimento judicial. Não basta, pois, alegar genericamente a falta de especialização, mas é necessário para invalidação do laudo comprovar não erros em tese, praticados a partir de cotejo de outros processos ou levantamento de histórico da atuação judicial de um dado profissional, mas, sim, apontar, no caso concreto, incongruência, contradições ou erros da perícia e do laudo para que se possa, a partir do reconhecimento de vícios, declarar a nulidade e imprestabilidade do laudo pericial para que seja possível deferir complementação ou realização de outra perícia com a substituição do expert. Não havendo apontamento de vícios concretos, mas apenas impugnação à formação acadêmica ou técnica da perita e levantamento de supostos erros na conduta da profissional em outros processos, a alegação de nulidade não se sustenta, levando à compreensão de que se pretende, em verdade, manifestar mera insurgência.

5. Note-se que, ademais, sequer a apelação enfrentou o mérito da causa para especificar que, em razão do vício da pericia, deveria ser reformada a sentença para o reconhecimento da incapacidade da autora. Por não indicar o ponto tecnicamente equivocado, omisso ou contraditório do laudo judicial deixou a apelante de impugnar a conclusão técnica em si para o caso concreto e, por consequência, sequer enfrentou o próprio julgamento do mérito pela sentença, razão pela qual, afastada a nulidade, nada a acrescentar remanesce neste julgamento.

IV. Dispositivo

6.Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, I, 26, II, 42, 45, 59 e 15, I; Decreto 3.048/1999, art. 30, III, e § 2o; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 479; e EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5005940-71.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJEN 17.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão